Tribunal: TRF3
Processo: 5012848-29.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
47/775)

5012848-29.2020.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012848-29.2020.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MARCO DAL MASO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO LORDELO LOPES - SP252899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MERCADORIA DESTINADA À REPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE GARANTIA. ART. 71, II, DO DECRETO No 6.759/2009. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO GRATUITA PELO FABRICANTE ESTRANGEIRO. PORTARIA MF No 150/1982. EXIGÊNCIA DE REEXPORTAÇÃO PRÉVIA OU AUTORIZAÇÃO POSTERIOR. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. MULTAS E PENA DE PERDIMENTO AFASTADAS.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de imposto de importação, multas administrativas e aplicação da pena de perdimento sobre peça de embarcação enviada pelo fabricante estrangeiro a título de reposição gratuita, em razão de vício oculto em mercadoria idêntica anteriormente importada e tributada.

Nos termos do art. 71, inciso II, do Decreto no 6.759/2009, o imposto de importação não incide sobre mercadoria estrangeira idêntica que se destine a reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço, defeituosa ou imprestável, desde que observada a regulamentação do Ministério da Fazenda.

A Portaria MF no 150/1982, conquanto exija a restituição da mercadoria defeituosa ao exterior ou sua destruição, admite, em seu item 4, a autorização do despacho aduaneiro da mercadoria de reposição antes de tais atos em casos especiais e justificados.

Caso concreto em que o impetrante comprovou documentalmente o acionamento da garantia, o vício do produto e a remessa de produto para substituição. A dispensa de reexportação pela fabricante estrangeira, diante da inutilidade da peça avariada e dos custos logísticos, constitui justificativa idônea para flexibilizar o rigor procedimental.

A exigência de reexportação de material comprovadamente imprestável configura formalismo exacerbado que ignora a finalidade da norma de evitar o enriquecimento sem causa do importador e de coibir fraudes. Atingida a finalidade do controle fiscal, deve-se privilegiar os princípios da razoabilidade, economicidade.

Sendo indevida a exigência do tributo e inexistindo má-fé ou declaração falsa na fatura com valor zerado, tornam-se insubsistentes as multas dos arts. 703 e 725 do Regulamento Aduaneiro, bem como a pena de perdimento, que decorreu do impedimento ao desembaraço gerado pela cobrança fiscal ilegítima.

Apelação cível provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012848-29.2020.4.03.6105

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MARCO DAL MASO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO LORDELO LOPES - SP252899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de recurso de apelação cível (ID 221337378) interposto por MARCO DAL MASO em face da r. sentença, proferida nos autos do presente mandado de segurança em epígrafe, que denegou a segurança pleiteada. O impetrante havia requerido a declaração da inexigibilidade do imposto de importação e das multas administrativas lançadas em procedimento de fiscalização movido pela Receita Federal, sob o argumento de que o bem adquirido, objeto da operação de importação, seria mera reposição de produto em garantia e gozaria da não incidência tributária.

No r. pronunciamento recorrido, consignou o C. Juízo de origem que, nos termos da Portaria MF no 150/1982, não há possibilidade de convalidação, a posteriori, da importação já realizada pelo impetrante, em razão da ausência de autorização prévia emitida pela Receita Federal após a verificação da situação especial e justificante.

Nas razões da apelação cível (ID 221337378), sustenta o particular que: (i) é proprietário de um pequeno barco a vela catamarã utilizado para a prática esportiva de vela costeira, modelo “Nacra 20”, produzido pela empresa holandesa “Nacra Sailing”; (ii) importou uma peça de embarcação chamada bolina a um custo de € 595,00, mais frete no valor de € 175,44 e taxa de pagamento via paypal no valor de € 30,81, totalizando € 801,25 (oitocentos e um euros e vinte e cinco cêntimos), que pagou integralmente; (ii) em razão da avaria da peça importada, o vendedor enviou uma nova em substituição, sem cobrança do valor do produto, tendo o adquirente arcado apenas com os custos do frete e do paypal; (iii) foi autuado pela prática da infração de prestação de falsa declaração, tendo sido cobrados os valores de complementação no importe de US$ 836,93 e das multas previstas nos artigos 703 e 725, I, do Decreto n° 6759/2009; (iv) em razão do não pagamento dos tributos e da multa, foi aplicada a pena de perdimento ao bem importado em reposição.

Continua a aduzir que: (v) nos termos do art. 71, II, do regulamento aduaneiro, o imposto não incide sobre mercadoria que se destine a reposição de outra anteriormente importada que tenha se revelado defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava; (vi) segundo a Portaria MF no 150/82, que regulamenta o procedimento de reposição de mercadoria importada, na hipótese da importação anterior estar amparada por contrato de garantia, o despacho aduaneiro pode ocorrer antes da exportação ou destruição do bem a ser restituído; (vii) proceder a uma segunda cobrança quando da entrada da mercadoria de reposição configura bis in idem e atenta contra o direito do consumidor de usufruir da garantia do bem contratualmente firmada com o fornecedor do produto; (viii) não devem ser exigidos imposto de importação e multas do recorrente; (ix) subsidiariamente, requer o afastamento da cobrança dos impostos e das multas caso mantido o perdimento do bem por abandono, de acordo com o art. 71, inciso III, do Decreto no 6.759/2009.

Devidamente intimada, a União Federal ofereceu contrarrazões (ID 221337382) ao apelo cível, pugnando pelo seu desprovimento.

Honorários advocatícios não arbitrados em primeiro grau (art. 25 da Lei 12.016/2019). Custas “ex lege”.

O Ministério Público Federal acompanhou o parecer ofertado em primeiro grau e requereu o prosseguimento do feito para regular julgamento (ID 222053995).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): A ação constitucional do Mandado de Segurança constitui garantia que protege direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data. Referido instrumento mandamental, como se sabe, é cabível na presença de ilegalidade ou abuso de poder, atual ou iminente, no ato emanado por autoridade pública ou equiparada que comprometa o respectivo direito de pessoa física ou jurídica. O art. 5o, inciso LXIX, da CF/88, que encontra correspondência categórica no art. 1o da Lei no 12.016/09, tem a seguinte disposição:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

No caso em análise, a parte impetrante ajuizou o respectivo mandado de segurança visando obter declaração da inexigibilidade do Imposto de Importação e das multas administrativas lançadas na operação de importação de produto em reposição.

Em sentença de mérito, a segurança foi denegada, julgando-se improcedente o pedido da parte impetrante em razão da ausência de autorização prévia da Administração ao procedimento de substituição do bem importado. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, conforme a previsão legal do art. 14 da Lei no 12.016/09, postulando pela concessão da segurança.

Consecutivamente, subiram os autos a esta E. Corte Regional para submissão do feito ao julgamento do apelo cível. Passa-se ao exame do mérito recursal.

Merecem acolhimento as razões recursais do particular.

Conforme consta do procedimento fiscal (ID 221337367), o contribuinte importou uma peça de embarcação denominada "bolina" em agosto de 2019, cujo custo total foi de € 801,25 (oitocentos e um euros e vinte e cinco cêntimos).

Sucede que o referido bem continha vício oculto que acarretou a sua inutilização no Brasil. Em razão do produto estar em garantia, a vendedora procedeu ao envio de um segunda peça em substituição, com valor zero, em março de 2020, com a anotação de que se tratava de reposição em garantia, sem exigir o retorno do primeiro bem avariado, mas impondo ao autor os custos com o frete do bem substituto.

No ato administrativo aqui impugnado (fls. 89/90 do ID 221337367), a Receita Federal considerou, em síntese, que o despacho aduaneiro atinente ao bem substituto possuía valor irregular, o que acarretou a exigência de complementação do recolhimento tributário, a cominação de multa dos arts. 703 e 725 do Regulamento Aduaneiro, além da aplicação do perdimento pelo não cumprimento das obrigações impostas.

Aos autos, a parte autora procedeu à juntada: (i) do comprovante de compra da peça da embarcação; (ii) das faturas comerciais emitidas pela empresa BNRWATERSPORT correspondentes à venda do primeiro produto enviado e à reposição mediante entrega de uma segunda peça (fls. 10, 13, 15, 22 e 26 do ID 221337360); (iii) da cotação de logística referente ao envio para o Brasil (fls. 11/12 do ID 221337360); (iv) das fotos da peça importada avariada (fls. 5/9 do ID 221337360); (v) da troca de e-mails e de mensagens entre o impetrante e o representante da empresa holandesa BNRWATERSPORT, em que se observa a constatação de vício oculto do bem importado após análise e o acionamento da garantia com fornecimento de peça substitutiva (fls. 2/3 e 16/21 do ID 221337360); (vi) da fatura emitida para fins de substituição em garantia com as anotações "warranty replacement" (substituição em garantia), corroborando a alegação autoral de simples reposição de produto defeituoso (fl. 69 do ID 221337367); (vii) declaração de importação de remessa do envio da primeira peça e da segunda peça de reposição (fls. 51/52 e 59 do ID 221337367).

Observa-se que a veracidade dos documentos apresentados pela parte autora não foi questionada no procedimento fiscal ou na instrução de origem, de modo que não há dúvidas sobre a autenticidade das informações do impetrante.

Depreende-se, também, que o pedido de revisão de despacho apresentado pelo autor foi indeferido pela Receita Federal (fls. 86/88 do ID 221337367), sob o argumento de ausência de indicação da exportação da mercadoria substituída pela peça de reposição, o que descaracterizaria o regime de exportação temporária.

Segundo o inciso II do art. 71 do Regulamento Aduaneiro, o Imposto de Importação não incidirá sobre "mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine a reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda".

No processo fiscal n° 10831.720255/2020-15, foram impostas ao autor as seguintes penalidades de multa:

"Decreto 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro)

(...)

“Art.703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725 e dos acréscimos legais cabíveis.”

“Art.725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculada e conferências sobre a totalidade ou a diferença dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto...:

I-de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de declaração e nos de declaração inexata..;

(...)"

Todavia, verifica-se que o impetrante esclareceu os fatos de forma detalhada perante a Receita Federal, por meio de documentos emitidos e colhidos à época. Ainda que houvesse a suspeita inicial de declaração falsa ou inexata do preço, houve esclarecimento cabal dos acontecimentos, sobretudo porque no envio da segunda peça constou expressamente a anotação de substituição em garantia.

Diversamente do que pressupõe a aplicação do art. 703 acima transcrito, não houve falsa declaração pela exportadora ou pelo importador. O autor inclusive havia demonstrado preocupação com o recolhimento tributário e a exportadora esclareceu que a segunda operação correspondia a mera reposição em substituição. O valor indicado na fatura de reposição era o reflexo fiel da realidade da operação praticada, vez que o impetrante nada pagou pela peça substitutiva, de modo que não se observa intuito de ocultação ou dano ao erário.

Mesmo que se defenda a existência de erro material na valoração aduaneira por parte do exportador, que não se confunde com má-fé ou fraude, os fatos foram devidamente esclarecidos perante a Receita Federal, o que impossibilitaria a aplicação das sanções. Da mesma forma, tendo o tributo sido recolhido quando da operação comercial da primeira peça avariada, não há que se falar em imposição de multa do art 725, em razão da ausência da declaração inexata.

Ainda que se argumente que não foram rigorosamente seguidos os estritos comandos infralegais para a substituição do bem avariado, as circunstâncias da importação foram fartamente esclarecidas.

Nesses termos, não merece subsistir a aplicação das sanções pecuniárias previstas no art 703 e 725 do Regulamento Aduaneiro.

A Portaria MF no 150/82, que regulamenta a reposição da mercadoria importada defeituosa, dispõe que:

"(...)

Fica autorizada a reposição de mercadoria importada que se revele, após o seu despacho aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destina, por mercadoria idêntica, em igual quantidade e valor.

2. A autorização condiciona-se à observância dos seguintes requisitos e condições:

a) a operação deve realizar-se mediante a emissão, pela CACEX, de guia de exportação vinculada à guia de importação, sem cobertura cambial;

b) o defeito ou imprestabilidade da mercadoria deve ser comprovado mediante laudo técnico, fornecido por instituição idônea, a juízo da CACEX;

b) o defeito ou imprestabilidade da mercadoria deve ser comprovado mediante laudo técnico, fornecido por instituição idônea; [Redação dada pelo(a) Portaria MF no 240, de 9 de julho de 1986]

c) restituição ao exterior da mercadoria defeituosa ou imprestável previamente ao despacho aduaneiro da equivalente destinada à reposição.

(...)

2.2. Se inconveniente a sua restituição, e após a emissão, pela CACEX, da guia de importação, a mercadoria defeituosa ou imprestável poderá ser destruída, às expensas do interessado, previamente ao despacho aduaneiro do material de reposição, hipótese em que:

(...)

2.3. O ato de destruição deverá ser assistido por Fiscal de Tributos Federais designado pela IRF/DRF com jurisdição sobre o local onde se encontram os bens, lavrando-se, do fato, termo circunstanciado, que será anexado à 1a via da guia de importação.

(...)

3.2. Excetuam-se da exigibilidade do atendimento dos prazos fixados neste item, a critério exclusivo da Cacex, os casos de reposição de mercadoria, comprovadamente amparados em contrato de garantia.

(...)

4. Poderá a unidade local da Secretaria da Receita Federal, em casos especiais, justificados, autorizar se processe o despacho aduaneiro da mercadoria de reposição antes da exportação ou destruição da equivalente a ser restituída.

(...)"

A impossibilidade de conclusão regular do despacho aduaneiro, segundo a Receita Federal no despacho de indeferimento, foi a ausência de indicação da exportação da mercadoria avariada. Conforme expendido, a empresa exportadora procedeu à substituição em garantia do componente da embarcação que possuía vício oculto, denominando a ocorrência como "mera reposição sem valor comercial" e não exigiu a exportação do bem avariado. Tal posicionamento guarda congruência com sua atividade comercial, pois, além de não ser vantajoso o recebimento de um bem destroçado, os custos com frete e taxas comerciais seriam apenas ônus em seu exercício empresarial.

O próprio item 4 da Portaria MF no 150/82, vigente à época dos fatos, previa expressamente a possibilidade de autorização do despacho aduaneiro da mercadoria de reposição antes mesmo da exportação ou destruição do bem avariado em casos especiais e justificados.

Na presente hipótese, a exigência de reexportação da peça defeituosa para o exterior revela-se medida desproporcional e carente de razoabilidade, uma vez que a própria fabricante estrangeira, que suportou o ônus financeiro da garantia, dispensou a devolução do bem avariado após constatar o vício por meio de registros fotográficos.

Impor ao contribuinte o custo logístico de uma exportação de material comprovadamente imprestável, que o próprio credor da obrigação não exige, configura formalismo exacerbado que ignora a finalidade da norma de evitar o ingresso de mercadoria de reposição mediante nova tributação.

Havendo prova cabal da substituição por garantia e da inutilidade do bem original, o despacho de indeferimento de continuidade do procedimento aduaneiro com base na ausência de indicação de reexportação viola o princípio da eficiência e da economicidade, penalizando o importador de boa-fé por providência que, in casu, não traz qualquer benefício ao controle fiscal.

Para tanto, restou comprovado que a primeira peça tornou-se imprestável e que o contribuinte ficou apenas com um único bem íntegro e útil, de modo que o objetivo legal foi atingido, qual seja, impedir o enriquecimento indevido do importador pela posse de duas unidades úteis mediante um único pagamento de tributo e coibir fraudes baseadas em falsas garantias.

Do mesmo modo, no que tange à aplicação superveniente da pena de perdimento, esta deve ser afastada. No caso vertente, o impedimento ao regular desembaraço aduaneiro foi a cobrança de imposto que não deveria incidir na operação comercial de reposição de bem na forma do art. 71, inciso II, do Regulamento Aduaneiro e a imposição de multas administrativas que desconsideraram a natureza da substituição em garantia. A exigência fiscal prescindiu da prova documental da substituição gratuita procedida, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a consequência do seu inadimplemento também deve ser anulada.

A ausência de desembaraço regular decorreu de cobrança tributária e de imposição de sanções aduaneiras que prescindiram das disposições normativas aplicáveis à controvérsia, conforme narrado, além de desatender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade, conforme expendido.

Deste modo, a apelação do particular deve ser provida para reformar a r. sentença e conceder a segurança pleiteada, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos constituídos no procedimento SARPE n° 10831.720255/2020-15, afastando a pena de perdimento.

Afigura-se, portanto, o direito líquido e certo do impetrante à inexigibilidade dos débitos oriundos do procedimento SARPE n° 10831.720255/2020-15 e ao afastamento da pena de perdimento, devendo ser concedida a segurança postulada.

Ante o exposto, dou provimento à apelação cível, para reformar a r. sentença e conceder a segurança nos termos expendidos acima.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MERCADORIA DESTINADA À REPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE GARANTIA. ART. 71, II, DO DECRETO No 6.759/2009. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO GRATUITA PELO FABRICANTE ESTRANGEIRO. PORTARIA MF No 150/1982. EXIGÊNCIA DE REEXPORTAÇÃO PRÉVIA OU AUTORIZAÇÃO POSTERIOR. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. MULTAS E PENA DE PERDIMENTO AFASTADAS.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de imposto de importação, multas administrativas e aplicação da pena de perdimento sobre peça de embarcação enviada pelo fabricante estrangeiro a título de reposição gratuita, em razão de vício oculto em mercadoria idêntica anteriormente importada e tributada.

Nos termos do art. 71, inciso II, do Decreto no 6.759/2009, o imposto de importação não incide sobre mercadoria estrangeira idêntica que se destine a reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço, defeituosa ou imprestável, desde que observada a regulamentação do Ministério da Fazenda.

A Portaria MF no 150/1982, conquanto exija a restituição da mercadoria defeituosa ao exterior ou sua destruição, admite, em seu item 4, a autorização do despacho aduaneiro da mercadoria de reposição antes de tais atos em casos especiais e justificados.

Caso concreto em que o impetrante comprovou documentalmente o acionamento da garantia, o vício do produto e a remessa de produto para substituição. A dispensa de reexportação pela fabricante estrangeira, diante da inutilidade da peça avariada e dos custos logísticos, constitui justificativa idônea para flexibilizar o rigor procedimental.

A exigência de reexportação de material comprovadamente imprestável configura formalismo exacerbado que ignora a finalidade da norma de evitar o enriquecimento sem causa do importador e de coibir fraudes. Atingida a finalidade do controle fiscal, deve-se privilegiar os princípios da razoabilidade, economicidade.

Sendo indevida a exigência do tributo e inexistindo má-fé ou declaração falsa na fatura com valor zerado, tornam-se insubsistentes as multas dos arts. 703 e 725 do Regulamento Aduaneiro, bem como a pena de perdimento, que decorreu do impedimento ao desembaraço gerado pela cobrança fiscal ilegítima.

Apelação cível provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão